Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738170-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): DIEGO MAYCKO DANTAS DOS SANTOS Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Em face da petição (ID 25361417), defere-se o prazo de 10 (dias) para juntada de instrumento procuratório. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator